Tribunal: CARF
Processo: 12466.722352/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/01/2011
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/01/2011
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA DEVIDA.
Cabível a multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto­lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, para a desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido.
DEVERES INSTRUMENTAIS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para a prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
CONVERSÃO DA MULTA EM ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A teor do disposto no art. 76, § 15, da Lei no 10.833/2003, a sanção de advertência não prejudica a aplicação da multa cabível na espécie, não havendo que se falar em conversão de uma pela outra.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722352/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.848 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
PATRIARCA ADUANEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/01/2011
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/01/2011
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA
DEVIDA.
Cabível a multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, para a desconsolidação de
carga fora do prazo estabelecido.
DEVERES
INSTRUMENTAIS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para a prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
CONVERSÃO DA MULTA EM ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A teor do disposto no art. 76, § 15, da Lei no 10.833/2003, a sanção de
advertência não prejudica a aplicação da multa cabível na espécie, não havendo
que se falar em conversão de uma pela outra.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722352/2011-92
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.848 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722352/2011-92

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Régis Venter.
Relatório
Trata-se de processo inaugurado para recepcionar auto de infração que constituiu
crédito tributário de multa regulamentar prescrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$
5.000,00, devida em face do “atraso nas informações prestadas pelo sujeito passivo sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute”.
A infração havida encontra-se assim descrita pela autoridade fiscal:

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.848 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722352/2011-92

O sujeito passivo foi cientificado da autuação por meio de correspondência
enviada pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), que foi recebida em 24/08/2011 (fls.
25/26). E, em 09/09/2011, protocolou sua impugnação ao lançamento (fls. 27/37), que foi objeto
de julgamento pela 4a Turma da DRJ/RJO, em sessão ocorrida em 29/03/2018, ocasião em que se
decidiu, por unanimidade de votos, “DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e considerar
devida a exação no montante de R$ 5.000,00”.
A impugnante foi cientificada da decisão de piso também por meio de
correspondência enviada pelos Correios, com AR, recebida em 21/07/2018 (fls. 53/57). E, em
20/08/2018, protocolou seu recurso voluntário, posteriormente juntado ao processo (fls. 65 e
seguintes), cujos principais protestos e alegações seguem sintetizados:
 a sanção aplicada é indevida, porquanto “o auto de infração tem como base
na ocorrência do ano (sic) de 08/2008” e o prazo prescrito no art. 22 da IN
SRF no 800/2007 só foi aplicado a partir de 01/04/2009, segundo consta no
art. 50 da mesma norma, que fundamentou a autuação recorrida. Assim
sendo, “percebe-se que o auto de infração é nulo por embasar-se em
preceito secundário (sanção) que ainda não estava a produzir efeitos”;
 a recorrente não tem responsabilidade na infração ocorrida, uma vez que
“as informações prestadas foram seguindo as informações do armador –
Aliança, porém o CE máster, teve que ser retificado para após ser
desconsolidado gerando a suposta intempestividade na informação (e-mail
e documentos em anexo)”;
 deve ser aplicada a pena de advertência, prescrita no art. 76 da Lei no
10.833/2003, em substituição à pena aplicada;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.848 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722352/2011-92

 deve ser reconhecida a denúncia espontânea, com a exclusão da multa
aplicada, nos termos do art. 102, §2o, do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pela Lei no 12.350/2010, uma vez que “as condicionantes
para aplicabilidade dos efeitos da denúncia estão satisfeitos” (sic), não
mais sendo aplicável a Súmula CARF no 49, a partir da alteração
legislativa havida.
A recorrente conclui o recurso pedindo pelo seu conhecimento e provimento,
observado o direito da ampla defesa, “para o fim de cancelar o lançamento fiscal impugnado” ou,
sucessivamente, para que seja substituída a penalidade aplicada pela pena de advertência.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendido os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil à
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso apresentado não se reportou aos fundamentos esposados na decisão
recorrida. Discorreu suas alegações e fundamentos para combater o lançamento fiscal em quatro
aspectos: 1) alegada inaplicabilidade da norma que fundamentou a autuação ao caso concreto,
que teria ocorrido antes da sua vigência; 2) ausência de responsabilidade pelo atraso, devido à
retificação das informações do CE Master, pelo Armador; 3) aplicação alternativa da pena mais
branda de advertência; 4) configuração da denúncia espontânea no caso concreto, com exclusão
da penalidade imposta.
Pois bem.
Da situação fática e da legislação regente vinculante
Como relatado, defende a recorrente que o prazo prescrito no art. 22 da Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, não seria aplicável ao caso concreto, que
teria ocorrido no “ano (sic) de 08/2008”.
O protesto é improcedente, posto que, conforme relatado na descrição dos fatos
contida no auto de infração (já colacionada), o lançamento reporta-se a fato gerador ocorrido em
17/01/2011, data da desconsolidação do CE House no 121.105.008.229.247.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.848 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722352/2011-92

Como descrito no auto de infração guerreado (trecho já trazido à colação), a
desconsolidação da carga pelo sujeito passivo, com o registro do CE House no sistema Mercante,
ocorreu apenas em 17/01/2011, cinco dias após a atracação no navio “FLAMENGO” no Porto de
Vitória (ES). E, quanto a este ponto, não há qualquer controvérsia em litígio.
Assim, restou efetiva e objetivamente configurada a ocorrência da infração à
legislação de regência, ex vi do disposto no art. 22, inciso III, da Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007, verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
E a penalidade aplicável em face da infração havida encontra-se prescrita no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que fundamentou o lançamento contestado,
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga
Dessarte, uma vez inequivocamente comprovada a situação fática que implicou
em infração à legislação de regência, dela emergiu a obrigação tributária de pagamento da
penalidade cominada no texto legal, cujo crédito tributário foi constituído por meio do auto de
infração em julgamento, lavrado que foi por autoridade aduaneira competente, respeitando os
princípios aplicáveis ao processo administrativo fiscal, especialmente o princípio da ampla
defesa, aqui exercido.
Da responsabilidade pela infração aduaneira
Quanto à responsabilidade pela infração autuada, a recorrente pretende afastá-la
ao argumento de que o atraso na sua prestação das informações (da desconsolidação da carga)
decorreu da retificação das informações do CE – máster, pelo Armador. Colacionao excerto do
recurso, no ponto (fl. 71):

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.848 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722352/2011-92

Não obstante a informação da recorrente, ao seu recurso não se encontra anexado
nenhum documento ou e-mail.
Como igualmente relatado na descrição dos fatos contidas no auto de infração em
análise, o próprio sujeito passivo informou à fiscalização aduaneira a ocorrência da infração
autuada, “nos autos do PPI 0076-7” (fl. 10), ocasião em que pretendeu justificar o atraso em
razão de seu oportuno desconhecimento da retificação procedida no CE – Master, em razão da
alteração do destino da carga (do Porto de Itaguaí/RJ para o Porto de Vitória/ES). “sendo que só
tivemos conhecimento desse novo CE após a chegada do navio”.
De todo forma, não assiste razão à recorrente.
É que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a
infringiu, independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Ainda
que o atraso tenha ocorrido em decorrência da ação de outrem, a responsabilidade permanece
configurada junto ao infrator, cabendo a este o direito de eventual ação de regresso contra
aquele, em uma relação entre particulares, não oponível à Fazenda Pública.
Enfim, ciente das normas que regem a matéria em discussão, caberia ao sujeito
passivo manter o necessário antecipado contato com o Armador para conhecimento da
programação quanto à chegada da carga ao porto de destino, bem como a exigência da
tempestiva inclusão do CE – Master no sistema Mercante, justamente para proceder a sua
desconsolidação da carga com a antecedência que norma exige (48 horas antes da atracação).
Da pena alternativa de advertência
Como visto, a recorrente pleiteia, sucessivamente, a aplicação da pena alternativa
de advertência prescrita no art. 76, inciso I, alínea “j”, da Lei no 10.833/2003, em substituição à
multa regulamentar aplicada por meio do auto de infração contestado.
Entrementes, havendo cominação penal específica para a infração cometida
descabe aplicar outra pena (“advertência”), ainda que menos gravosa, como requerido na peça
recursal, posto que a atividade de lançamento é vinculada ao direito positivado, ex vi do disposto
no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Demais disso, o § 15 do mesmo art. 76 da Lei no 10.833/2003 dispõe que a sanção
de advertência, não prejudica a aplicação de outras penalidades cabíveis, verbis:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.848 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722352/2011-92

Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às
seguintes sanções:
(...)
I - advertência, na hipótese de:
(...)
j) descumprimento de outras normas, obrigações ou ordem legal não previstas nas
alíneas a a i;
(...)
§ 15. As sanções previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos impostos
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins
penais, quando for o caso.
Portanto, na espécie não há que se falar em substituição de penas.
Da denúncia espontânea
De resto, pretende a recorrente afastar a aplicação da multa regulamentar ao
argumento de que restaria configurada, no caso concreto, a ocorrência da denúncia espontânea da
infração, vez que ela própria comunicou a administração aduaneira o registro extermporâneo do
CE House.
No ponto em debate melhor sorte não socorre a recorrente.
Com efeito, a matéria já se encontra pacificada neste E. CARF, nos termos da sua
recente Súmula no 126, vinculante em relação a administração tributária federal, com o seguinte
verbete:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessarte, não reconheço a incidência da denúncia espontânea na espécie em
julgamento, não havendo que se afastar, assim, a exigência da penalidade posta no lançamento
guerreado, ainda que a obrigação tenha sido cumprida, intempestivamente, antes de qualquer
procedimento fiscal.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.848 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722352/2011-92

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital